Tribunal: TCU
Processo: 030.997/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11450/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.997/2020-8 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antonio Carlos Alves Amorim (XXX.529.831-XX); Erasmo Rodrigues (XXX.920.081-XX); Fredmar da Silva Torres (XXX.233.097-XX); Haroldo de Morais (XXX.905.541-XX); Joail Sergio de Aguiar (XXX.335.221-XX); Lourenco de Oliveira Silva (XXX.635.721-XX); Luiz Fernando Vidal Cid (XXX.061.437-XX); Luiz Marino Nunes Pereira (XXX.826.701-XX); Nercidio Jesus Borges (XXX.867.091-XX); Sebastiao Boabaid da Silva (XXX.116.641-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.